Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32266969, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais de ID: 30005005, sob fundamento que a Contadoria Judicial utilizou o índice IPCA-E enquanto o correto seria a utilização da Taxa Referencial nos créditos dos anuentes MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO, MIGUEL EDILSON FERNANDES e NILSON DA CRUZ RIBEIRO. Ademais, destacou que a Contadoria, ao elaborar os cálculos dos citados servidores, utilizou o ano de 2020 “(...) enquanto o correto seria a utilização do ano de 2016, considerando a data do arbitramento dos honorários”. Ressaltou, por fim, que os equívocos fizeram com que o valor ficasse SUPERIOR ao efetivamente devido em R$ 12.252,11. O SINDIRETA, “a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido”, concordou com a impugnação do DF (ID: 32856539). Pois bem. Na atualização dos cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios dos anuentes. Em relação a MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO, MIGUEL EDILSON FERNANDES e NILSON DA CRUZ RIBEIRO, portanto, deve incidir a TR. Outrossim, sobreveio a EC n. 113/2021. Nesse quadro, acolho a impugnação do DF. Retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, devendo-se observar a impugnação do DF, o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 14400661, o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 14400659, e os honorários da execução, arbitrados no ID: 14400759, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos anuentes MERCEDES MARIA AUGUSTO, MOACIR CAMELO MELO, MIGUEL EDILSON FERNANDES e NILSON DA CRUZ RIBEIRO. Observe-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios dos anuentes (TR), bem ainda o limite do período exequendo em relação a NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS (a partir de junho/1998), conforme definido no ID: 14400044 - p. 14/18. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador